Tribunal: TJDFT
Processo: 0700485-84.2019.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. MEDIDA SOCIEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE.

1. Em sede de procedimento pela prática de ato infracional, a regra é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo em atenção aos princípios que regem o Estatuto da Criança e Adolescente, dentre os quais o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente (ECA, art. 101, V).

2. Comprovado o emprego da arma de fogo por qualquer meio de prova, afigura-se inviável o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do parágrafo 2o do artigo 157 do Código Penal.

3. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade para cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da conduta (ECA, artigo 112, §1o).

4. O contexto social e condições pessoais do adolescente, bem como o registro de outras passagens pela Vara de Infância e da Juventude, justificam a medida socioeducativa de semiliberdade.

5. Recurso conhecido e não provido.